Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. TERCEIRO. PACIENTE. VALIDADE.
1. É válida a cláusula de obrigação solidária em contrato de prestação de serviços médicos assinado por terceiro em favor de terceiro familiar paciente.
2. Afastadas as teses de vícios do negócio jurídico e de atuação como mero mandatário do paciente.
3. Recurso de apelação provido.